Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005676-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DEOSMAR FERREIRA MATOS LTDA - CNPJ: 40.441.662/0001-11 (AGRAVADO), DEOSMAR FERREIRA MATOS - CPF: 058.871.881-54 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA EM DINHEIRO EFETIVADA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO PREMATURA.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após reconhecer a validade da penhora em dinheiro e autorizar o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, fundamentando-se na suposta inércia da exequente em indicar novos bens após duas intimações inexistentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão da execução foi prematura e se violou os princípios do contraditório e da cooperação processual, considerando que a exequente não foi previamente intimada para manifestação e que o feito ainda se encontrava na fase de consolidação da penhora em dinheiro.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se em premissas fáticas inexistentes, afirmando que a exequente teria sido intimada por duas vezes para indicar bens à penhora, quando na realidade as petições mencionadas referiam-se ao cumprimento do rito legal para convolação do bloqueio SISBAJUD em penhora.

4. A suspensão foi determinada sem prévia intimação da exequente para manifestação, configurando decisão surpresa vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC, violando os princípios do contraditório e da cooperação processual.

5. O feito encontrava-se na fase de consolidação da penhora em dinheiro, meio preferencial de satisfação do crédito, não havendo oportunidade para a exequente indicar outros bens para a quitação do débito, antes da suspensão prematura.

6. A execução tramita no interesse da parte exequente, devendo ser assegurada a efetividade do provimento judicial e o esgotamento das diligências antes da suspensão por ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio das diligências de localização patrimonial e a intimação do exequente para manifestação sobre o resultado das buscas. 2. A determinação de suspensão do processo executivo sem prévia oportunidade de manifestação do exequente configura decisão surpresa e viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 9o, 10, 274, parágrafo único, 797, caput, 835, I, 841, caput, §§ 2o e 4o, 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004538-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25/03/2026; TJMT, AI no 1040233-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1001660-36.2024.8.11.0051
, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que declarou válida a intimação da parte executada e converteu a penhora on-line

em
PARCIAL PAGAMENTO
da dívida, motivo pelo qual determinou a transferência dos valores constritos para a conta bancária indicada pela parte exequente, mediante a expedição de alvará. Ainda, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição.

Alega o recorrente que a decisão proferida pelo juízo
a quo
padece de nulidade absoluta, em razão de flagrante deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, incisos I, II e IV, do CPC), bem como por consubstanciar “decisão surpresa”, violando o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a magistrada de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a exequente teria sido intimada por duas vezes para indicar bens à penhora e que teria permanecido inerte.

Argumenta que as petições mencionadas pelo juízo de origem (Ids. 203104962 e 211945684) referiam-se, em verdade, ao estrito cumprimento do rito legal para a convolação do bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD) em penhora. Esclarece que, após a frustração da intimação pessoal via Oficial de Justiça (certidão de Id. 206684055), peticionou requerendo a presunção de validade da intimação (art. 274, parágrafo único, do CPC) para, somente então, perfectibilizar a penhora em dinheiro.

Sustenta ainda que há uma contradição lógica e insanável no
decisum
combatido, porquanto o juízo reconheceu a penhora em dinheiro, mas, na mesma oportunidade e sem prévia oitiva da credora, suspendeu a execução por ausência de bens.

Aduz que jamais teve a oportunidade de indicar novos bens à constrição, pois o feito encontrava-se exatamente na fase de constituição da penhora sobre os valores bloqueados, que consubstancia o meio preferencial de satisfação do crédito (art. 835, I, do CPC). Assevera que a conduta do juízo viola o princípio da boa-fé objetiva, obstando a marcha processual.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada na parte que determinou a suspensão da execução (art. 921, § 1o, do CPC), determinando-se o imediato prosseguimento do feito com a intimação da exequente para adoção de novas diligências executivas. Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão para afastar a referida suspensão.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal formulado pela parte agravante (Id. 345622863).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (Id. 358231854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1001660-36.2024.8.11.0051
, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que declarou válida a intimação da parte executada e converteu a penhora on-line

em
PARCIAL PAGAMENTO
da dívida, motivo pelo qual determinou a transferência dos valores constritos para a conta bancária indicada pela parte exequente, mediante a expedição de alvará. Ainda, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição.

Primeiramente, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

O processo de origem no 1001660-36.2024.8.11.0051 consiste em
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do
Cerrado em face de
Deosmar Ferreira Matos e Deosmar Ferreira Matos Ltda.
A execução fundamenta-se em duas Cédulas de Crédito Bancário (Ids. 157573476 e 157573479), com valor inicial da causa de
R$ 49.759,45.

A agravante sustenta que atuou de forma diligente e contínua, com foco na penhora de dinheiro, meio preferencial para a satisfação do crédito.

Argumenta que as duas intimações mencionadas na decisão agravada, destinadas à indicação de novos bens, não existiram ou não foram localizadas nos autos.

Pontua que o feito ainda se encontrava na fase de consolidação da penhora on-line (SISBAJUD), pendente de decisão acerca da validade da intimação do executado, inexistindo, naquele momento, oportunidade ou dever de indicar outros bens.

Afirma, ainda, que a suspensão foi determinada sem a prévia oitiva da parte, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, e que a decisão carece de fundamentação, por se basear em premissas inexistentes.

A magistrada de primeiro grau, declarou válida a intimação dos executados sobre a penhora online (presumida pelo art. 274, parágrafo único, do CPC) e converteu o bloqueio parcial em pagamento. Contudo, determinou a
suspensão da execução por 1 ano
(art. 921, III, do CPC), fundamentando que a exequente fora intimada duas vezes para indicar novos bens e limitou-se a pedir o levantamento dos valores bloqueados.

A controvérsia cinge-se à
validade da suspensão da execução
determinada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a exequente teria sido intimada por duas vezes para indicar bens à penhora, limitando-se a requerer o levantamento dos valores bloqueados.

Examinando detidamente o andamento processual nos autos de origem, verifica-se que:

Após a citação
(Id. 168084608), a exequente requereu busca de ativos via SISBAJUD e RENAJUD;

O SISBAJUD resultou em bloqueio parcial
de valores (Ids., 199612645 e 202441804);

A consulta RENAJUD restou infrutífera
(Id. 202443444);

Para convolação do bloqueio em penhora
, a exequente requereu intimação do executado para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre o bloqueio de valores na conta corrente (Id. 203104962);

Recolheu custas
para intimação por oficial de justiça (Id. 204837642);

A intimação restou negativa
(certidão Id. 206684055);

Diante da frustração
, requereu presunção de validade da intimação com base no art. 274, parágrafo único, do CPC e liberação dos valores penhorados com expedição de alvará judicial (Id. 211945684);

Ato contínuo, sobreveio a
decisão agravada
que autorizou o levantamento dos valores,
R$ 3.143,55
, para o parcial pagamento do débito e
determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a prescrição
, nos termos do art. 921, §1o, do CPC (Id. 216116879).

A decisão agravada afirma que a exequente foi
"intimada para promover o impulso processual e indicar bens penhoráveis, por duas (2) vezes"
(Ids. 203104962 e 211945684), limitando-se
"a pugnar pelo levantamento dos numerários bloqueados".

Contudo, essa premissa não encontra respaldo nos autos.

Observa-se, nos autos da execução, que, em nenhum momento, a exequente foi intimada para indicar outros bens à penhora, uma vez que o feito ainda se encontrava na fase de consolidação da penhora em dinheiro, meio preferencial de satisfação do crédito (art. 835, I, do CPC).

No Id. 209175981, a exequente, ora agravante, foi intimada a se manifestar sobre a certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça, a qual consignou a necessidade de intimação do executado para se manifestar acerca do bloqueio de valores em conta corrente.

No Id. 203886189, foi determinada a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das diligências do Oficial de Justiça.

Outrossim, a suspensão foi determinada
sem prévia intimação
da exequente para manifestação sobre a alegada inércia, configurando “decisão surpresa” e
prematura,
vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC.

Isto porque, a execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar o recebimento do valor e, em especial atenção ao princípio da cooperação no processo (art. 6o do CPC).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que determinou a suspensão do processo, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, sem prévia intimação da exequente.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação aos arts. 9o e 10 do CPC pela ausência de intimação prévia da exequente; (ii) se foram esgotados todos os meios executivos disponíveis; e (iii) se a suspensão do processo executivo foi prematura.

III. Razões de decidir:
A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe o esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis, devendo o exequente ser previamente intimado para se manifestar
.
A execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, devendo ser assegurada a efetividade do provimento judicial, em especial atenção ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas visando o cumprimento da obrigação, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar o devedor em detrimento do credor.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido.

Tese de julgamento:
A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio das diligências de localização patrimonial e a intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado das buscas.
A determinação de suspensão do processo executivo na mesma decisão que defere e junta resultado negativo de pesquisa patrimonial, sem prévia oportunidade de manifestação do exequente, configura suspensão prematura e viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução
. Deve ser assegurado ao exequente o direito de indicar novos bens à penhora e requerer outras diligências antes da suspensão do processo executivo.”
(N.U 1004538-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC
- AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS -
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO CONFIGURADO - REALIZAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL - DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC - CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RISCO DE INSTAURAÇÃO PREMATURA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(ART. 921, §4o, CPC) - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE CREDORA PARA INDICAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS - PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, desde que previamente esgotadas as diligências razoavelmente disponíveis à localização de patrimônio do devedor. A suspensão do feito executivo pressupõe a efetiva demonstração de exaurimento dos meios executórios, o que não se verifica quando realizadas apenas diligências parciais, notadamente via SISBAJUD e RENAJUD, remanescendo disponíveis outros mecanismos de pesquisa patrimonial. A prolação de decisão que determina a suspensão da execução simultaneamente à conclusão de diligência patrimonial negativa, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC. A ausência de oportunização do contraditória viola, ademais, os princípios da ampla defesa, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, pilares estruturantes do modelo processual civil contemporâneo. A suspensão prematura da execução acarreta risco concreto de deflagração do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, impondo prejuízo indevido ao credor. Impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar à parte exequente a possibilidade de requerer novas diligências e indicar meios executivos idôneos à satisfação do crédito antes de eventual suspensão do feito.”
(N.U 1040233-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Desse modo, com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida viola os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da execução, da cooperação e vedação à decisão surpresa, devendo ser
reformada
a fim de permitir o regular prosseguimento da execução, facultando à exequente a indicação de outros bens à penhora e/ou o requerimento de novas pesquisas junto aos sistemas, buscando-se, ao final, a satisfação total do crédito exequendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da decisão agravada, tão somente na parte em que determinou a
suspensão da execução
, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação da exequente para a adoção de novas medidas de diligências executivas, antes de eventual suspensão, na forma pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026